Tribunal: TJBA
Processo: 8056582-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056582-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COELHO, MENDES & SILVA LTDA

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

AGRAVADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO. COISA JULGADA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
APRECIADO.
IMPROCEDENTE.
COISA JULGADA E
PRECLUSÃO.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento
interposto pelo executado
contra decisão que rejeitou pedido de suspensão da execução, alegações de excesso e nulidade por
falta
de vista dos cálculos, bem como pedido de reavaliação da planilha.

2.
Determinada a expedição de alvará para transferência de valores bloqueados (R$ 321.129,86) e autorizada nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD para satisfação do remanescente (R$ 1.354.510,45).

3.
Embargos à Execução anteriores foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado certificado.
Excesso executivo não acolhido.

4.
Agravante sustenta excesso de execução, abusividade dos encargos, ausência de critérios de atualização e nulidade por falta de vista da planilha.

II. Questão em discussão

5.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir excesso de execução e critérios de atualização após trânsito em julgado dos Embargos à Execução; e (ii) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de vista dos cálculos.

III. Razões de decidir

6.
A sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução consolidou a higidez do título e a legalidade dos encargos.

7.
O art. 508 do CPC impede nova análise de matérias já decididas ou que poderiam ter sido alegadas.

8.
A alegação de cálculos recentes não reabre discussão sobre critérios
já definidos nem impede constrição atualizada para a quitação.

9.
A planilha
homologada pelo
prim
evo
encontra-se nítida
e a Agravante teve oportunidade de manifestação,
devendo ser afastada a
nulidade.

10.
Não há erro aritmético demonstrado
ou apontamento de valor incontroverso pelo Recorrente para caracterização de
excesso de execução.

11.
A decisão agravada observou coisa julgada e efetividade da execução.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
pelos motivos expostos no voto do Relator.